Tribunal: TJSP
Processo: 1038381-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038381-32.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FACA
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO CARRETEIRO AUTÔNOMO, é apelado CAF
ESQUADRIAS METALICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038381-32.2015.8.26.0100 -Voto no 38.602
2
APELAÇÃO No: 1038381-32.2015.8.26.0100
APELANTE: Faca Fundo de Assistência ao Carreteiro
Autônomo
APELADA: CAF Esquadrias Metálicas Ltda.
COMARCA: São Paulo Foro Central 40a Vara Cível
Seguro de veículo. Roubo. Inadimplemento das parcelas do
contrato. Autor notificado para purgar a mora, sob pena de
rescisão do contrato. Cancelamento do contrato. Recusa ao
pagamento da indenização justificada. Ação improcedente.
Recurso provido.
VOTO n.° 38.602
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
indenizatória fundada em “Contrato Particular de Filiação de
Veículos”. A magistrada, Doutora Jane Franco Martins,
reconheceu a responsabilidade da Requerida pelos prejuízos
pelo pagamento da indenização contratada e devida em razão
do roubo do automóvel do Autor. Entendeu demonstrado o
pagamento da mensalidade, por não ter a Requerida
demonstrado
a
devolução
da
mensalidade
paga
extemporaneamente. Rechaçou o pedido de indenização por
danos morais. Condenou a Requerida ao pagamento do valor
do caminhão roubado, no montante de R$138.528,00,
atualizados monetariamente desde data da avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038381-32.2015.8.26.0100 -Voto no 38.602
3
sinistro e acrescidos de juros de mora contados da citação.
Imputou exclusivamente à Ré o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela a Requerida pugnando
pela inversão do julgado. Afirma que a recusa do pagamento
da
indenização
estava
justificada,
em
razão
do
inadimplemento da parcela mensal do prêmio. Diz que o
pagamento feito pelo Autor foi extemporâneo, depois de
notificado do inadimplemento da obrigação. Alega que o
comprovante de pagamento foi falsificado e emitido em nome
de terceiro.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Em 30 de outubro de 2013, Caf
Esquadrias Metálicas Ltda. entabulou com FACA Fundo de
Assistência ao Carreteiro Autônomo “Contrato Particular de
Filiação de Veículos”, com cobertura para colisão, incêndio,
roubo, furto, responsabilidade civil (danos materiais, danos
pessoais e danos morais devidamente contratados), com
garantia de reposição por bem similar. (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038381-32.2015.8.26.0100 -Voto no 38.602
4
Em 21 de janeiro de 2014,Caf
Esquadrias Metálicas Ltda. teve seu caminhão roubado, mas
não recebera a indenização contratada.
A Ré, por sua vez, diz que
desenvolve atividade filantrópica e oferece um programa de
proteção veicular aos seus associados, mas que não explora o
ramo de seguros. Sustenta que, a recusa esta justificada
porque ao tempo do roubo o Autor inadimplira o prêmio.
O recurso merece provimento.
A hipótese é de cancelamento
do contrato. O Autor fora notificado acerca de sua
inadimplência, conforme se extrai do e-mail encaminhado
em 15 de janeiro de 2014, juntado com a petição inicial :
“Bom dia Simone. Abaixo, pendências financeiras: placa FEX
9949, R$1.996,74
valor referente às mensalidades de
dezembro/2013 e janeiro/2014; placa KCN 2253, R$90,00
valor referente ao monitoramento (13/12 a 13/01); placa KCN
2253, R$1.000,50
valor referente à mensalidade (sendo
R$640,00 seguro e R$90,00 monitoramento) e taxa de
inclusão. Informamos que o valor de R$1.000,50 será
contabilizado somente após nova vistoria (taxa da vistoria
R$60,00). Aguardaremos uma providência até as 14:00 de
hoje (15/01), caso contrário, o seguro será cancelado por
falta de pagamento e será agendado a retirada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038381-32.2015.8.26.0100 -Voto no 38.602
5
rastreadores.” (fls. 37).
Nos documentos juntados é
possível verificar que o pagamento da mensalidade de
dezembro de 2014 fora realizado aos 22 de janeiro de 2014,
isto é, depois do roubo do veículo que se deu na véspera, dia
21 de janeiro.
Em face do inadimplemento,
marcado por notificação, não estava a Requerida obrigada a
indenizar eis que rescindido o contrato.

Sobre o tema já decidiu esta
Corte: “EMENTA. Serviço de proteção veicular. Oferecimento
por associação civil a seu associado. Negócio jurídico que
não correspondia a seguro, eis que esse só as entidades
autorizadas pela SUSEP podem oferecer, nem se tratava de
relação de consumo porque o liame entre as partes era de
natureza associativa. Falta do pagamento da mensalidade que
nos termos do regulamento do programa tornava suspensa a
cobertura por acidente automobilístico independentemente de
aviso. Autor que, de todo modo, ainda assim foi por escrito
avisado da pendência e que a proteção se achava suspensa.
Recusa que se mostrou legítima. Ação improcedente. Recurso
da ré provido, prejudicado o adesivo. (Apelação no
1002671-87.2019.8.26.0462, Rel. Des. Arantes Theodoro, j.
13/07/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038381-32.2015.8.26.0100 -Voto no 38.602
6
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar a ação improcedente,
imputando-se ao Autor o pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC.
Pedro Baccarat
Relator